Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-54.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012525-54.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS JORGE GODOI - CPF: 567.416.341-34 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR EM PROCESSO ANTERIOR CONFIRMANDO RESIDÊNCIA NO ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA - TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DÉBITO EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No caso, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que o recorrente foi titular da UC questionada, através de histórico de pagamentos, documentos pessoais do autor e declaração do próprio recorrente em processo anterior confirmando residência no endereço da unidade consumidora.

3. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são válidas para comprovar a relação jurídica entre as partes, não sendo necessária a apresentação de contrato escrito, especialmente em tempos de contratação por call center e internet.

4. Comprovada a existência de relação jurídica e a legitimidade do débito, a negativação decorre do exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

5. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pelo autor ao negar a existência de relação jurídica com a recorrida, quando as provas dos autos demonstram o contrário.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CARLOS JORGE GODOI
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) não possui relação jurídica com a recorrida; b) não é titular da UC 532147 mencionada pela recorrida; c) reside no endereço indicado na inicial, porém utiliza energia através da UC 63588930-2, cadastrada em nome de sua locadora, Vera Lucia Lopes; d) as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica; e) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa; f) não há que se falar em litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que: a) comprovou a existência de relação jurídica entre as partes; b) o recorrente foi titular da UC 532147; c) o próprio recorrente declarou residir no endereço da unidade consumidora em processo anterior (no 1000021-89.2019.8.11.0040); d) há histórico de pagamentos de faturas pelo recorrente; e) a negativação decorreu do inadimplemento de faturas, configurando exercício regular de direito.

A controvérsia cinge-se em verificar se há relação jurídica entre as partes e, consequentemente, se é legítima a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 155,61 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), referente ao contrato no 00532147201906.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos.

No caso em apreço, a recorrida logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que o recorrente foi titular da UC 532147, localizada na Rua Santa Cecília, 115, Bairro São Domingos, Sorriso/MT.

Conforme bem pontuado na sentença, nos autos do processo no 1000021-89.2019.8.11.0040, o próprio recorrente declarou residir no endereço da unidade consumidora que gerou as cobranças ora questionadas, o que corrobora a tese da recorrida.

Ademais, a recorrida apresentou documentação robusta que comprova a relação jurídica, incluindo: a) histórico de contas pagas pelo recorrente; b) documento pessoal do recorrente enviado via aplicativo Energisa On para recuperação de acesso digital; c) telas sistêmicas com dados cadastrais do recorrente.

Destaca-se que, embora o recorrente alegue que utiliza energia através da UC 63588930-2, cadastrada em nome de sua locadora, tal fato não exclui a possibilidade de ter sido titular da UC 532147 em período anterior, como demonstram as provas dos autos.

Quanto às telas sistêmicas apresentadas pela recorrida, embora isoladamente possam ser consideradas provas unilaterais, no caso em tela, estão acompanhadas de outros elementos que conferem verossimilhança às informações nelas contidas, como o histórico de pagamentos e a declaração do próprio recorrente em outro processo judicial.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2
.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime. (N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em
contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade.
Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Agravo
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Reclamante, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2. O agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como seja declarada inexigível a dívida.

3. Pois bem. A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 2689711-6, instalada na Rua São Jorge, n. 960-B, bairro São Matheus, Cuiabá/MT – colacionando à defesa a ficha cadastral, histórico de consumo, ordens de serviço e de contas. Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, o recorrente se limita a alegar a inexistência de apresentação de contrato.

4. Como comprovante de endereço a parte autora anexou fatura da concessionária em nome de terceiro, referência 09/2021, desacompanhada de declaração de endereço por ele assinada.

5. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ela no período onde constam faturas pendentes, o que não o fez.

6. Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

(...) (N.U 1037229-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (g.n)

Assim, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito que ensejou a negativação, não há que se falar em ato ilícito praticado pela recorrida, tampouco em dano moral indenizável, pois a inscrição decorreu do exercício regular de direito da credora diante do inadimplemento do recorrente.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, embora o recorrente alegue sua inocorrência, entendo que a sentença deve ser mantida também neste ponto, uma vez que restou demonstrado que o recorrente alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de relação jurídica com a recorrida, quando as provas dos autos demonstram o contrário, inclusive com declaração do próprio recorrente em outro processo judicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025